Tribunal: TJMT
Processo: 1040788-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040788-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Usucapião da L 6.969/1981, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VACY SANTOS DA SILVA FILHA - CPF: 419.852.571-49 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), MARCOS MAYCO DE FIGUEIREDO MARTINS - CPF: 904.218.091-91 (APELANTE), Ruy Nogeira Barbosa (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), LELIANE FATIMA ROSA E SILVA NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 353.811.911-20 (APELADO), CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 343.591.761-04 (ASSISTENTE), ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO - CPF: 103.824.881-72 (ASSISTENTE), ROSA MARIA GONCALVES DE LIMA PINTO - CPF: 139.610.391-00 (ASSISTENTE), SEBASTIANA TEODORA GUIMARAES - CPF: 109.550.971-34 (ASSISTENTE), CASIA REGINA GAMA - CPF: 821.033.561-87 (ASSISTENTE), MIRTES MARIA MACHADO DA SILVA (ASSISTENTE), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 835.636.608-91 (ASSISTENTE), JUNILDA DA GUIA OLIVEIRA - CPF: 704.648.631-04 (ASSISTENTE), Neurisvaldo Rocha da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), Dionisio Benedito (TERCEIRO INTERESSADO), Hercilio Luiz Bez Batti (TERCEIRO INTERESSADO), Ruy Nogueira Barbosa registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. ANTERIOR IMISSÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO DESNECESSÁRIA. VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1- A sentença proferida no feito de imissão transitou em julgado, portanto, fez coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível.

2- Nos termos do art. 508 do CPC/2015,
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

3- “
A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória
.” (REsp n. 332.880/DF, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 5/10/2006, DJ de 27/11/2006, p. 272.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1040788-06.2018.8.11.0041

APELANTES: VACY SANTOS DA SILVA FILHA e MARCOS MAYCO DE FIGUEIREDO MARTINS

APELADOS: LELIANE FÁTIMA ROSA E SILVA NOGUEIRA BARBOSA e RUY NOGUEIRA BARBOSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VACY SANTOS DA SILVA FILHA e MARCOS MAYCO DE FIGUEIREDO MARTINS
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião n. 1040788-06.2018.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiab
á
/MT, ajuizada contra
LELIANE FÁTIMA ROSA E SILVA NOGUEIRA BARBOSA e RUY NOGUEIRA BARBOSA
, em que se julgou improcedente o pedido.

A
parte apelante diz que
“a sentença foi tão absurda que a mesma sequer ousou enfrentar se os apelantes comprovaram ou não os requisitos que a lei confere como obrigação no caso, mesmo o juízo de primeiro grau reconhecendo que eram esses os que deveriam ser observados para julgamento. Um absurdo!!! Falha processual formal”.

Afirma que
“o próprio juízo pugnou aos apelantes vários documentos probatórios, sendo todos juntados, mas mesmo assim, por incrível que pareça, os documentos solicitados pelo juízo sequer foram analisados e enfrentados na sentença, outro absurdo”.

Declara que
“houve pedido expresso para que fosse designada audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas, sendo deferida pelo juízo de piso em decisão de saneamento do processo e, após, cancelada para citação dos confinantes, devendo ser NOVAMENTE marcada na sequência, mas que não foi feito.”

Expõe que o juízo
“DEFERIU O PEDIDO DE INSTRUÇÃO COM OITIVAS DE TESTEMUNHAS, mas depois, absurdamente, resolveu julgar a ação de forma antecipada e totalmente precipitada, sem a realização da audiência de instrução e oitiva de testemunhas devidamente já arroladas nos autos, em clara ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, bem como as diversas normas processuais que integram o caso”.

Relata que
“a USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA DEVERÁ SER RECONHECIDA quando a parte requerente demonstrar que preencheu os requisitos legais, quais sejam: ocupar terreno urbano de até 250 m2, por cinco anos ininterruptos sem oposição e, ainda, não ter outro imóvel.”

Argumenta que a sentença
“não está defesa em LEI, o que afronta diretamente ao artigo 11, 489 e 493 do Código de Processo Civil e artigo 93, IX da Constituição Federal”.

Declara que
“o Ilustre MM. Juiz “a quo” não julgou em consonância ao requerido pelas partes, portanto, o nobre julgador saneou o processo com sentença citra petita, ou seja, uma sentença contendo vícios, sentença está que deverá ser reformada pelo juízo “ad quem”, merecendo apreciação, in casu, se os apelantes preencheram ou não os requisitos da usucapião especial urbana suscitada.”

Entende que,
“Quanto aos honorários advocatícios, também está comprovado que há o dever do Apelado de arcar com tal gasto, por todo o exposto na presente peça, posto que o Patrono do Apelante despendeu tempo e trabalho na elaboração das peças e documentos processuais, para após, manejar a presente demanda.”

Em suma, pede o provimento do recurso com a anulação do processo, ou a procedência dos pedidos (id. 150742669).

Em contrarrazoes, pede-se o desprovimento do recurso (id. 150742672).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As preliminares se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VACY SANTOS DA SILVA FILHA e MARCOS MAYCO DE FIGUEIREDO MARTINS
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião n. 1040788-06.2018.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiab
á
/MT, ajuizada contra
LELIANE FÁTIMA ROSA E SILVA NOGUEIRA BARBOSA e RUY NOGUEIRA BARBOSA
, em que se julgou improcedente o pedido.

A
pretensão da parte apelante é a usucapião do imóvel lote 22, quadra 16, setor 01, conjunto habitacional CPA III, matriculado no 6o oficio sob n. 65.490-R2, livro 2-LP.

A demanda foi ajuizada em 27-11-2018.

Ocorre que, em 30-03-2010, os ora apelados, Leiliane e Ruy, já tinham ajuizado a Ação de Imissão de Posse no 10523-19.2010.811.0041, cód. 429224.

Naquele feito, os aqui apelantes suscitaram a usucapião como matéria de defesa.

Em conclusão, entendeu-se que a propriedade dos aqui apelados devia prevalecer, frente a eventual direito de usucapião dos apelantes. Isto foi o que concluiu esta Câmara Cível, ao dar provimento ao apelo de Leiliane e Ruy. Eis o voto, em sua íntegra:

“VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Ação de Imissão de Posse, código no 429224, da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por RUY NOGUEIRA BARBOSA contra MARCOS MAYCO DE FIGUEIREDO MARTINS E OUTRO, em que se julgou improcedente o pedido inicial, com condenação da parte autora nas custas processuais e honorários em 15% do valor atualizado da causa (id. 8171351).

O objeto da lide é o imóvel residencial edificado no lote 22, quadra 16, setor 01 do Conjunto Habitacional CPA III, em Cuiabá/MT, registrado na matrícula no 65.490, fls. 059 do Livro 2-LP, do Cartório de Registro Imobiliário da 3a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis.

Conforme R-06 da respectiva matrícula, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 19/02/2010, a então proprietária Eliete Pimentel Francisco Vieira e seu esposo Hugo Walmor Vieira venderam o imóvel ao apelante Ruy Nogueira Barbosa (id. 8171299).

Este ajuizou o presente feito e aduziu que os vendedores do imóvel cederam o quintal para vizinha criar galinhas, entretanto, esta acabou por adentrar na edificação e lá fez sua moradia o apelado Marco Mayco de Figueiredo Martins, que não desocupou o imóvel de maneira tranquila, mansa e pacífica, motivo pelo qual foi intentada notificação da aquisição e pretensão do apelante de tomar posse, mas transcorreu-se o prazo sem desocupação do bem, com silencia dos apelados, de modo que o presente feito foi ajuizado.

Apresentada contestação e impugnação, e não sendo realizado qualquer pedido de prova pelas partes, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos do autor/apelante, nos seguintes termos, em suma:

“[...] Mérito

O autor com a presente ação almeja a imissão na posse do imóvel tipo casa MT.a.1.15, edificada no lote 22, da quadra 16, setor 01 do Conjunto Habitacional CPA III desta comarca, adquirido por este em 19/02/2010 da Sra. Eliete Pimentel Francisco Vieira.

Depreende dos autos que a Sra. Eliete havia cedido o imóvel a uma vizinha, para que esta cuidasse do mesmo, contudo, após iniciar as tratativas de venda do imóvel com o autor, verificou que os réus haviam invadido o seu imóvel.

Os réus por sua vez alegam que o imóvel sempre esteve abandonado e nele vivem há mais de 10 anos, tendo construído toda a sua vida sobre este, motivo pelo qual ajuizaram, em 09/10/2009, a ação de usucapião em apenso (numero 31475-53.2009.811.0041).

A ação de imissão na posse, embora recepcionada pelo Código de Processo Civil de 2015, “é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente” (REsp. 1.126.065, rel. Ministro Massami Uyeda).

E uma ação real de cunho petitório e para sua procedência indispensável à comprovação da propriedade, da posse injusta da parte adversa e que o adquirente do imóvel nunca tenha exercido a posse sobre o bem. Nesse sentido o STJ:

Processual Civil. Recurso Especial. Ação de imissão de posse. Acórdão. Omissão. Inexistência. Tutela antecipada. Pressupostos. Reexame de prova. Cabimento em ação de imissão de posse. Terceiro possuidor. Legitimidade passiva ad causam. (...) - A ação de imissão na posse é própria àquele que detém o domínio e pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham. - Recurso especial a que não se conhece. (STJ - REsp: 404717 MT 2002/0002042-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2002, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 30.09.2002 p. 257)

Na hipótese dos autos, o autor tenta comprovar a posse injusta dos réus apenas com a matricula atualizada do imóvel.

O autor confessou na exordial que a antiga proprietária “deixou” o imóvel aos cuidados de uma pessoa que essa sequer lembra o nome, se mudando para um outro Estado, não informando a data que antiga proprietária cedeu o imóvel. Também não há nos autos qualquer outra prova da posse injusta dos réus.

Os réus, antes mesmo da transferência de propriedade do bem que se deu em 19/02/2010, ajuizaram uma ação de usucapião em 09/10/2009 reivindicando a propriedade do bem, sendo que naquela ação, a antiga proprietária e então ré Sra. Eliete, foi citada por edital.

Diferentemente da presente ação, o usucapião ajuizado pelos réus está repleto de documentos que informam que estes vivem no imóvel há mais de 10 anos sem qualquer oposição de quem quer se seja.

O autor, intimado para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, não arrolando testemunhas e/ou colacionando qualquer documento que comprove a injusta posse dos réus.

Desde a sua inicial o autor sustenta que notificou os réus para que desocupassem o imóvel, contudo, o mesmo não colaciona copia da referida notificação.

Registra-se que o ônus probatório no caso em comento pertence ao autor, conforme disposição do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus este do qual o mesmo não se desincumbiu à contento.

Desta feita, não há como este Juízo reconhecer como preenchido os requisitos legalmente exigidos e determinar a imissão do autor na posse do imóvel tipo casa MT.a.1.15, edificada no lote 22, da quadra 16, setor 01 do Conjunto Habitacional CPA III desta comarca, cominando assim também na improcedência dos pedidos iniciais.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE IMISSÃO DA POSSE. POSSE INJUSTA NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. AGRAVO PROVIDO. - Para o deferimento da antecipação de tutela na Ação Reivindicatória devem ser comprovados, além dos requisitos do art. 300 do CPC/15, aqueles previstos pelo art. 1.228 do CC/02, quais sejam: a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte Ré - Não havendo indícios da posse injusta da Agravante na propriedade em contenda, não resta evidenciada a probabilidade do direito do Recorrido. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0023136-21.2017.8.05.0000, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 27/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DOMÍNIO DO AUTOR E A POSSE INJUSTA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. A procedência do pedido de imissão na posse pressupõe a comprovação da propriedade do imóvel objeto do pedido pelo autor e a posse injusta do réu, o que não ocorreu na hipótese dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70059043174, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/05/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NÃO CONFIGURADOS OS REQUISITOS PARA A IMISSÃO DE POSSE. A imissão de posse - ação real e de cunho petitório - pressupõe prova do domínio do autor sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração da injustiça da exercida pelo réu. Domínio demonstrado. Imóvel individuado. Ausência de prova de que o réu ocupa o bem, que foi arrematado pela parte autora. Não comprovada a posse injusta do réu. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME. (Apelação Cível No 70055270318, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 30/10/2014).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE INJUSTA - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. - Improcede a pretensão reivindicatória quando não comprovada a posse injusta de imóvel individualizado, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10148100014379001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/05/2018, Data de Publicação: 11/05/2018)

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da inicial da ação de imissão de posse com pedido liminar de antecipação de tutela requerido por Ruy Nogueira Barbosa em desfavor Marcos Mayco de Figueiredo Martins e outro.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Junte-se cópia desta sentença nos autos de usucapião em apenso (código 397953)

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P. I. Cumpra-se. [...]”.

Em suma, decidiu a juíza de primeiro grau que, diante da não comprovação da posse injusta dos requeridos, e pelas provas encartadas em ação de usucapião apensa pelos mesmos, não haviam elementos suficientes para a procedência da ação de imissão na posse.

Pois bem. Conforme assente, “São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.” (N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

O bem é de propriedade do autor/apelante e está devidamente individualizado, conforme se verifica da matrícula no 65.490, fls. 059 do Livro 2-LP, do Cartório de Registro Imobiliário da 3a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis (id. 8171299).

Entretanto, segundo argumentos postos na sentença, o direito do apelante se esbarrou na ausência de posse injusta pelos apelados, o que, em que pese os fundamentos da sentença, não deve prosperar.

Primeiramente, salienta-se que a dita ação de Usucapião, qual seja a de código 397953, em que o juízo de primeiro grau se amparou para julgar improcedente o pedido do apelante, foi extinta sem julgamento de mérito, ao fundamento de que os apelados, autores daquela demanda, deixaram “de apresentar a planta (ou croqui) do imóvel, o memorial descritivo do imóvel, a certidão atual do registro do referido imóvel; e o nome e endereço dos confinantes indicados no Registro de Imóveis e dos confinantes de fato (ocupantes dos imóveis confrontantes)”, sendo que “o feito tramita desde 10/2009, ou seja, há quase 10 anos, não até hoje um desfecho final porque os autores não instruíram a petição inicial com documentos ou informações que possibilitassem o desenvolvimento valido e regular do processo. Intimados por diversas vezes para que regularizasse a presente ação e apresentassem os documentos referidos, os autores atenderam a solicitação de forma parcial” (SIC).

Eis o inteiro teor da sentença, proferida em 31/07/2018:

“[...] É o relatório. Decido.

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por Marcos Mayco de Figueiredo Martins e Vacy Santos da Silva Filha em face de Eliete Pimentel Francisco, todos devidamente qualificados.

Buscam os autores com a presente ação usucapir o imóvel localizado no lote 22, quadra 16 setor 01 do Conjunto Habitacional CPA III, nesta Capital, ao argumento de detém a posse mansa e pacifica há mais de 10 anos, enquadrando-se, assim, na modalidade de usucapião especial urbano.

Verifica-se que para o desenvolvimento válido e regular do processo foi determinado à p.127 e, em 12/11/2014, que os autores apresentassem, no prazo de 15 dias: “1- planta (ou croqui) do imóvel; 2-memorial descritivo do imóvel; 3-certidão atual do registro do referido imóvel; 4-nome e qualificação completa do titular do domínio (nome em que está registrado o imóvel); 5-nome e endereço dos confinantes indicados no Registro de Imóveis e dos confinantes de fato (ocupantes dos imóveis confrontantes); 6-Nome dos antecessores na posse e eventuais ocupantes do próprio imóvel usucapiendo; 7-Valor da causa (valor venal ou valor da avaliação do imóvel); 8-Carne do IPTU.”

Foi determinado, ainda, que esclarecessem: “1 - A data do início da posse, a origem da posse (título e modo de aquisição, como compra e venda, ocupação, locação, comodato); 2 – O justo título; 3 – A destinação do imóvel usucapiendo; 4 – Apresentar documentos comprobatórios da posse como de dono, (por exemplo: pagamento IPTU, de luz, água, etc.); 5 – Apresentar declaração de próprio punho de que não é dono de nenhum outro imóvel e de que usa o imóvel usucapiendo para sua moradia.”

Contudo, os autos compareceram aos autos somente em 28/09/2017, deixando de apresentar a planta (ou croqui) do imóvel, o memorial descritivo do imóvel, a certidão atual do registro do referido imóvel; e o nome e endereço dos confinantes indicados no Registro de Imóveis e dos confinantes de fato (ocupantes dos imóveis confrontantes).

Nota-se do presente caso que o feito tramita desde 10/2009, ou seja, ou seja, há quase 10 anos, não até hoje um desfecho final porque os autores não instruíram a petição inicial com documentos ou informações que possibilitassem o desenvolvimento valido e regular do processo. Intimados por diversas vezes para que regularizasse a presente ação e apresentassem os documentos referidos, os autores atenderam a solicitação de forma parcial.

Os documentos cuja apresentação foi determinada são indispensáveis para o prosseguimento do feito.

Desta forma, não tendo o presente feito vindo instruído com a planta (ou croqui) do imóvel, o memorial descritivo do imóvel, a certidão atual do registro do referido imóvel; e o nome e endereço dos confinantes indicados no Registro de Imóveis e dos confinantes de fato (ocupantes dos imóveis confrontantes), mesmo após determinação legal para que o fizesse, forçoso se faz o reconhecimento da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

[...]

Assim, não tendo os autores apresentado os documentos determinados pelo juízo e tidos pela jurisprudência como indispensável para o prosseguimento do feito, forçoso se faz o reconhecimento da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Com estas considerações e fundamentos, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, eis que DEFIRO aos autores os benefícios da Justiça Gratuita. Condeno os autores em honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 82, §2o e 85, §2o, CPC). Entretanto, sendo estes beneficiários da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito por 05 (cinco) anos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição e com as anotações de estilo.

P. I. Cumpra-se. [...]”

Logo, depreende-se que um dos fundamentos da sentença, de instrução adequada do processo de usucapião, está desamparada do sucesso daquela demanda, que foi extinta sem resolução de mérito pela mesma julgadora, com devido transito em julgado ocorrido em 25/09/2018, conforme informações obtidas pelo site do TJMT:

“Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 205/207 transitou em julgado sem interposição de recurso.

Cuiabá - MT, 25 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente”.

Demais disso, não se pode confundir a posse injusta que ampara a ação petitória com a posse injusta que ampara as ações possessórias.

O presente feito, como ação petitória, tem conceito de “posse injusta” diverso das ações possessórias.

Sem muito vagar, o Código Civil, art. 1.228, estabelece que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

NELSON NERY, em obra comentada ao Código Civil, ao estudar o citado artigo bem esclarece que “a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem causa jurídica, na esfera de atuação do demandado. Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito. Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem (RT 654/84).” (NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1147).

Desta feita, em ação petitória, posse injusta é aquela desprovida de direito de usucapião suficiente a contrapor o direito do proprietário, estabelecida no título de domínio, ou de qualquer outro título de domínio preferencial. Se a parte requerida não tem direito de usucapião ou título de domínio a contrapor o domínio do autor, não há posse justa, pois desamparada de causa jurídica a impedir o direito de propriedade exercido pelo autor da ação petitória.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em caso análogo, o reconhecimento do título de domínio em nome da parte autora, “convalidando a sua propriedade sobre a área litigiosa e caracterizando a posse injusta exercida pelo recorrido, pois exercida em detrimento do direito do real proprietário do imóvel.” (REsp 1195209/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 14/02/2011).

Logo, não havendo direito à usucapião e não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio do autor, deve-se concluir que não há justificativa plausível para a posse dos apelados, de maneira que a ação de imissão de posse deve ser julgada procedente, por preenchimento dos requisitos necessários para tanto, assegurando-se o direito real do proprietário.

Cito demais julgados em casos análogos, inclusive deste TJ, em processo de relatoria do Eminente Des. Sebastião de Moraes Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROVA DO DOMÍNIO - POSSE INJUSTA - REQUISITOS COMPROVADOS - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE TÍTULO CAPAZ DE GERAR OPOSIÇÃO AO TÍTULO DOMINIAL APRESENTADO PELO AUTOR - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A Ação Reivindicatória é ajuizada pelo proprietário que não detém a posse em face do possuidor que não é proprietário, buscando repelir indevida interferência sobre a coisa, exigindo-se a demonstração do domínio, identificação precisa do bem e comprovação da posse injusta. Demonstrada a propriedade do imóvel pela parte autora, e não havendo justificativa plausível para a posse da demandada, pois que rejeitada a exceção de usucapião, o que faz dela injusta, têm-se como presentes os pressupostos autorizadores da medida reivindicatória. - A sentença que entendeu dessa forma deve ser mantida e o recurso não provido.” (TJ-MG - AC: 10708130001181001 MG, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017-destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL – ERRO MATERIAL – DOMÍNIO COMPROVADO – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – POSSE DE BOA FÉ PARA INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – CARÁTER OBJETIVO DESTA – ARTIGO 1228 DO CC 9524 DO CC REVOGADO) – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 333, INCISO I DO CPC – PROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA. [...] A posse injusta do réu se caracteriza, na ação reivindicatória, de forma objetiva, isto é, o que vai de encontro ao direito de propriedade, aspecto que deve ser visto em todos os seus termos, em especial para anotar a não caracterização de boa fé a exigir o pagamento das benfeitorias introduzidas no imóvel. [...]” (TJ-MT - APL: 00004179820008110024 86100/2014, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/12/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2015-destaquei).

“CIVIL. REIVINDICATÓRIA E ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONEXÃO. DUPLO MANEJO RECURSAL. RECURSO ADESIVO. NULIDADE DO TÍTULO DE DOMÍNIO NÃO COMPROVADA. POSSE INJUSTA. DEMONSTRAÇÃO. IMÓVEL PASSÍVEL DE REIVINDICAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO SOCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. POSSE DE BOA-FÉ DEMONSTRADA. DIREITO DE RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS UTÉIS E NECESSÁRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 2) Para ação reivindicatória basta a prova do domínio do autor e a posse injusta do réu; 3) Posse injusta será toda posse não derivada do direito de propriedade ou contrária ao direito. Aqui, tal sentido se torna mais amplo, posto que, se a posse de boa-fé pudesse excluir a reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da posse. Mesmo de boa-fé, a posse cede ao domínio na ação de reivindicação em defesa dela. [...]” (TJ-AP - APL: 00317958520088030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 21/10/2014, CÂMARA ÚNICA-destaquei).

Como bem pontuado no julgado imediatamente retro mencionado, em ação petitória, “Posse injusta será toda posse não derivada do direito de propriedade ou contrária ao direito. Aqui, tal sentido se torna mais amplo, posto que, se a posse de boa-fé pudesse excluir a reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da posse. Mesmo de boa-fé, a posse cede ao domínio na ação de reivindicação em defesa dela. [...]” (TJ-AP - APL: 00317958520088030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 21/10/2014, CÂMARA ÚNICA).

Assim, não havendo direito real amparando a pretensão dos apelados ou direito a usucapião, e demonstrando a parte autora/apelante ser proprietário do imóvel com registro da propriedade na respectiva matrícula, que tem o bem individualizado, não há óbice para a procedência do pedido.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e julgo procedente o pedido inicial de imissão da parte autora/apelante na posse do imóvel objeto de litígio.

Inverto o ônus de sucumbência e, nos termos do art. 85, §11o, do CPC/15, majoro os honorários para 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.”

Segue a ementa de julgamento do apelo em 13/08/2019, de minha relatoria, em que se proveu o recurso por unanimidade:

“APELAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
FUNDAMENTO AMPARADO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – FEITO QUE FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO PETITÓRIA – POSSE INJUSTA QUE DIVERGE DO CONCEITO DE POSSE INJUSTA DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – DOMÍNIO DO AUTOR QUE SE SOBREPÕE – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DIR
EITO DE USUCAPIÃO – REQUERIDOS QUE NÃO TÊM TÍTULO DE DOMÍNIO A SE SOBREPOR AO DOMÍNIO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1-
“São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata
localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.”
(N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

2- NELSON NERY, em obra comenta
da ao Código Civil, ao estudar o artigo 1.228, bem esclarece que
“a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titula
r do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem causa jurídica, na esfera de atuação do demandado. Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito.
Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão
de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem
(RT 654/84).”
(NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10. Ed. – Sã
o Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1147).

3- “[...]
Para ação reivindicatória basta a prova do domínio do autor e a posse injusta do réu; [...]
Posse injusta será toda posse não derivada do direito de propriedade ou contrária ao direito
. Aqu
i, tal sentido se torna mais amplo, posto que, se a posse de boa-fé pudesse excluir a reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da posse.

Mesmo de boa-fé, a posse cede ao domínio na ação de reivindicação em defesa dela
. [...]”

(TJ-AP - APL: 00317958520088030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 21/10/2014, CÂMARA ÚNICA).
”
(N.U 0010523-19.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)
.

Ora, se a matéria referente à usucapião já tinha sido analisada naquele feito, e foi refutada, tendo o pleito de imissão sido julgado procedente, de fato, não há razões para, neste momento, enfrentar novamente a usucapião.

Referido feito transitou em julgado em 10-09-2019, quando já em trâmite a presente usucapião:

“Certifico que o v. acórdão transitou em julgado em: 10/09/2019”
(id. 15271962 daquele feito).

A matéria foi arguida na ação de imissão, e foi refutada, concluindo-se pela preservação da propriedade dos apelados. Se naquele feito a usucapião foi afastada, tendo o pleito sido julgado procedente, certamente que julgar procedente a usucapião neste feito ofenderia frontalmente a segurança jurídica, dessincronizando as decisões judiciais.

Destaca-se que a presente demanda foi ajuizada DEPOIS até mesmo da sentença proferida nos autos de imissão na posse, que é de 31/07/2018 (id. 8171351 daquele feito).

O trânsito em julgado prévio de ação de imissão de posse, em que, inclusive, a matéria de usucapião foi utilizada pela parte, sendo afastada, faz coisa julgada material e impede futura declaração de usucapião assentada em posse anterior à ação petitória. Diferente seria se a posse em defesa o fosse de DEPOIS da ação de imissão, mas não é o caso, pois as partes são as mesmas e o imóvel é o mesmo. Entre o trânsito em julgado da imissão (2019) e a presente data não se ocorreu prazo suficiente à usucapião.

O CPC:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

A sentença proferida no feito de imissão transitou em julgado, portanto, fez coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível.

Portanto, fato é que, diante do trânsito em julgado da sentença prolatada na ação de imissão, tem-se que findada a faculdade de usucapião do bem objeto do presente feito, tendo em vista que sua posse já foi considerada injusta.

Conforme pontuado no acórdão da ação de imissão, em ação petitória,
“Posse injusta será toda posse não derivada do direito de propriedade ou contrária ao direito. Aqui, tal sentido se torna mais amplo, posto que, se a posse de boa-fé pudesse excluir a reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da posse. Mesmo de boa-fé, a posse cede ao domínio na ação de reivindicação em defesa dela. [...]”
(TJ-AP - APL: 00317958520088030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 21/10/2014, CÂMARA ÚNICA).

Se não se tem direito de usucapião, conforme analisado naquele feito, e nem mesmo domínio suficiente a se sobrelevar ao dos apelados, aquela sentença deve ser mantida, e, como fez coisa julgada material, decidir de maneira diversa neste feito ofende a coisa julgada e a segurança jurídica.

O STJ já decidiu caso análogo, e, de forma simples, aclara que “
O Art. 474 do CPC sujeita aos efeitos da coisa julgada todas as alegações que poderiam ser argüidas como matéria de defesa
”. O dito art. 474 do CPC/73, é o atual 508 do CPC/2015, que dispõe que,
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Nos termos da Súmula 237 do STF, “
O usucapião pode ser arguido em defesa
”. Assim, poderia, e foi, arguida na imissão de posse.

Assim, conclui a Corte Superior que “
A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória
.” (REsp n. 332.880/DF, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 5/10/2006, DJ de 27/11/2006, p. 272.).

Neste sentido, demais julgados:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO, QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO REIVINDICATÓRIA E IMPROCEDENTE USUCAPIÃO PRETÉRITA (AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINUS). COISA JULGADA MATERIAL. 1. A improcedência da primeira ação de usucapião lançada pelo autor, com o mesmo pedido e causa de pedir nestes autos, baseou-se na ausência de animus dominus, e não no período para reconhecimento da prescrição aquisitiva. 2. A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião em favor daquele assentado em posse anterior à ação reivindicatória (Precedente STJ). APELO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 01816590720168090049, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 11/05/2020, Goianésia - 2a Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO MOVIDA PELOS RECORRIDOS CONTRA OS RECORRENTES. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. 1 - "O art. 474 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa" ( REsp 1264894/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011). 2 - "A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória" ( REsp 332.880/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2006, DJ 27/11/2006, p. 272). 3 - Na hipótese, o direito de posse continuada sobre o imóvel litigioso para a usucapião extraordinária poderia ter sido arguido pelos recorrentes como matéria de defesa na ação reivindicatória, porém, assim não o fizeram. Logo, tal questão cobriu-se pela coisa julgada formada naquele processo, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa em ação declaratória de usucapião. 4 - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido
.” (TJ-DF 20080810086904 0002282-40.2008.8.07.0008, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 10/05/2017, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2017 . Pág.: 840/845).

“
AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA - PRECLUSÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA CONTRA OS OCUPANTES DO IMÓVEL - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL MANTIDA. - Preclui o direito de impugnar decisão proferida em audiência se a parte não interpõe agravo retido, nos termos do art. 523, § 3o do CPC. - A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória
.” (TJ-MG - AC: 10040120080086001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 26/06/2014, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2014).

Assim, não prospera dizer que houve cerceamento de defesa por ausência de instrução, ou que as questões de posse e usucapião não foram apreciadas, pois, sobre a matéria, já se ocorreu a coisa julgada, que deve ser respeitada, e foi o que fez o juízo de primeiro grau, em sentença que deve ser mantida.

Com isso, a parte apelante sucumbiu no pleito, e deve sim arcar com as custas, despesas e honorários, como decidido em primeiro grau.

A manutenção da sentença traduz, obviamente, em ausência de vícios de fundamentação ou de ser citra petita.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois não se arbitrou em primeiro grau e não houve recurso da parte interessada neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023